Tribunal: TJMT
Processo: 1007638-89.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007638-89.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALECSANDLER CORREA RIVAROLA - CPF: 002.335.981-11 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), AMARU ALE XANDER CORRÊA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. PROVAS IDÔNEAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO. REINCID
ÊNCIA
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e falsidade ideológica (art. 299,
caput
, do Código Penal), à pena de 7 anos de reclusão
,
em regime fechado
,
e 595 dias-multa. A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria do tráfico, pleiteando a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
ou, subsidiariamente, a alteração do regime de cumprimento da pena.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) saber se é possível a fixação de regime inicial menos gravoso, como o semiaberto, com base nos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

III. Razões de decidir:

1. O conjunto probatório, incluindo depoimentos dos policiais militares, laudos periciais e documentos, demonstram claramente a prática do crime de tráfico de
drogas. As drogas apreendidas, em quantidade e variedade significativa, indicam a destinação ao tráfico, não ao consumo pessoal.

2.
A palavra dos policiais possui presunção relativa de veracidade e, no caso, está em conformidade com os demais meios probatórios, não havendo vícios ou contradições que desabonem seu conteúdo.

3.
O apelante foi encontrado com dois documentos de identidade distintos, o que caracteriza falsidade ideológica, corroborando as acusações.

4. O regime inicial fechado encontra respaldo na reincidência específica e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

5
.
A imposição do regime mais gravoso foi devidamente fundamentada, revelando-se proporcional à gravidade concreta do crime e ao histórico criminal do réu.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
São idôneos os depoimentos prestados por policiais em juízo, desde que coerentes com as demais provas constantes nos autos, para fins de embasamento de condenação por tráfico de drogas. 2. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena aplicada não ultrapasse 8 anos de reclusão”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06; art. 299,
caput
, do Código Penal; art. 59
c
.
c
art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024.
S
TJ-
AgRg
no HC 959.803/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 30/4/2025; TJMT, N.U 1002332-20.2024.8.11.0059, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 26/6/2025
. TJMT -
N.U 1015121-73.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025, publicado no DJE 03/07/2025. TJMT - N.U 1001477-63.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/
2025
).
TJMT, Enunciado Orientativo n. 8.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALECSANDLER CORREA RIVAROLA

em desfavor da sentença prolatada pelo
Juízo da
9
a Vara Criminal da Comarca de C
uiabá

(MT)
,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o

acusado
pela prática do
s
crime
s

descritos
no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
e
art. 299
,
caput
,
do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos
de reclusão
,
em regime inicial
fechado
,
e

595 (quinhentos e noventa e cinco)
dias-multa,
conforme sentença que se vê no Id.
309236923
.

Nas razões recursais (Id. 309236935) a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tráfico e a ausência de dolo na comercialização dos entorpecentes, invocando o princípio
in dubio pro reo
, requerendo a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, solicita a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, com base nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nas contrarrazões (Id.
309236937
), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado pelo d. Procurador

Alexandre de Matos Guedes
(Id.
322449373
), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão

da pretensão recursal,

faz-se necessária

a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca

dos fatos:

(...)
. No dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 15h20min, na rua

Deputado
Ytrio
Corrêa da Costa, n.o 1028, bairro Santa Isabel, nesta cidade de Cuiabá
-
MT, o denunciado
ALECSANDLER CORRÊA RIVAROLA ou

AMARU ALEXANDER CORRÊA
foi preso em flagrante delito por
trazer consigo
,
guardar e ter em depósito

drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos,
a equipe ROTAM
90, em patrulhamento tático pelo endereço supramencionado, avistou o ora denunciado, saindo do

imóvel n.o 1028. Na ocasião, ao perceber a aproximação da equipe, o denunciado

tentou retornar para o interior de sua residência, atitude que foi reputada suspeita

pelos agentes, motivando assim a sua abordagem.

Ante tal situação, os policiais realizaram a busca pessoal no

denunciado, oportunidade em que foram encontradas em sua posse
05 (cinco) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 980,00 (novecentos e

oitenta reais)
.

Ao ser questionado se
haviam
mais entorpecentes, o denunciado

disse que no interior de sua residência, mais especificamente em um recipiente plástico,

em cima do guarda-roupa, ele estaria guardando mais uma quantidade de drogas.

Diante disso, os agentes militares procederam as buscas no imóvel do denunciado, sendo localizado no local indicado por ele, um recipiente de plástico

contendo
01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha e 04 (quatro)

porções pequenas de substância análoga a cocaína
.

Em ato contínuo foi solicitado ao denunciado que apresentasse o

seu documento de identificação, momento no qual
o mesmo
entregou o documento de

identidade em nome de
Alecsandler
Corrêa
Rivarola
; no entanto, ainda em busca domiciliar, foi encontrada no interior de uma carteira marrom, um documento de identidade com a mesma foto do denunciado, em nome de
Amaru Alexander Corrêa
.

A respeito do documento de identidade, o denunciado disse que

não gostou do nome que sua genitora lhe deu, por isso, fez uma nova identidade, com

um nome diferente.

O laudo pericial n.o 3.14.2022.83290-01, acostado às fls. 18/19-

ID 86005556, concluiu que as porções apreendidas, sendo
04 (quatro) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, cada qual acondicionada em “trouxa”
, com

massa de
5,63 g
(cinco gramas e sessenta e três centigramas), apresentaram resultado

POSITIVO para a presença de
COCAÍNA
, enquanto que
06 (seis) porções de material

vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos

de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, cada qual envolta por fragmento de

filme plástico transparente
, com massa bruta de
77,91
(setenta e sete gramas e noventa

e um centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis

sativa L.

(MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas lista F1, F2 e

E
da Portaria n.o 344/ANVISA/MS.

Já o laudo pericial n° 2.9.2022.49667-01, acostado no ID.

102329867, atestou que
os documentos de identidades apreendidos
apresentaram elementos de originalidade, tais como calcografia, fibras coloridas, qualidade de impressão

dos desenhos de fundo, que indicaram
tratarem-se
de suportes autênticos, não apresentando vestígios de alteração documental.

Em cumprimento a ordem de serviço n° 2022.9.15088, ID.

102329869, a fim de descortinar o envolvimento do denunciado no tráfico de drogas,

investigadores de polícia elaboraram o relatório policial n° 2022.13.66897, no bojo do

qual inicialmente relataram que tanto
ALEXSANDLER
quanto
AMARU ALEXANDRE

são a mesma pessoa, mas com dois registros gerais diferentes, sendo que um deles foi

emitido por meio de uma certidão de nascimento, registrada em 20/10/2011, no 9o Tabelionato de Notas e Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais da 2a Circunscrição,

na cidade de Campo Grande/MS, tendo como local de nascimento a capital de Campo

Grande/MS, no dia 07/10/1981; já o outro foi emitido com uma certidão de nascimento, registrada em 25/07/2009, no 3o Tabelionato de Notas e Ofício de Registro Civil das

Pessoas Naturais, na cidade de Cuiabá/MT, também com nascimento na cidade de Campos Grande/MS, no dia 07/10/1981.

Continuando as diligências, os investigadores de polícia se diligenciaram até o local do fato, onde observaram, em contato com moradores, que o denunciado é pessoa temida no local onde mora, e foi apontado como praticante de crimes

e envolvido com criminosos
integrantes de facções criminosas, e que tem envolvimento

com drogas, inclusive na mercancia de drogas, mesmo que seja apenas para sustentar o

seu vício.

Interrogado pela autoridade policial, às fls. 22/23-ID. 86005556,

o denunciado, contrariando todas as evidências, negou veementemente a prática do

crime de tráfico de drogas, alegando que os entorpecentes apreendidos em sua residência

seriam para o consumo pessoal. Afirmou que nada de ilícito foi localizado em sua posse,

apenas em sua casa. Sobre os documentos de identidade, disse que foi “roubado” pelo

pai quando criança, e que ele conseguiu registrá-lo no cartório de Campo Grande/MS;

que seu pai lhe registou como
ALECSANDLER
, porém sua genitora já o havia registrado

como
AMARU ALEXANDRE
. Por fim, relatou que o dinheiro apreendido é proveniente

de trabalho lícito.

Em consulta aos antecedentes criminais, em nome de

ALECSANDLER CORRÊA RIVAROLA
, verificou-se que ele já foi condenado anteriormente, cuja a pena não foi cumprida, pois ocorreu a prescrição da pretensão executória, porém, os efeitos secundários da condenação, como a viabilidade de gerar reincidência continuam intactos, bem como não foi decorrido o seu período depurador, de

modo que ele é
REINCIDENTE
, registrando
condenação transitada em julgado pela

prática do crime de porte de arma de fogo
(executivo de pena
n.°
0028532-

45.2018.8.11.0042).

Já em consulta aos antecedentes criminais em nome de
AMARU

ALEXANDER CORRÊA
, constatou-se que ele
responde a outra ação penal pela prática do crime de violência doméstica
, conforme autos n.o 0043662- 41.2019.8.11.0042, código 11720458, perante o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca.

Com efeito, restou claro que
o denunciado providenciou a confecção de dois documentos de identidade
, descortinando que ambos são materialmente autênticos,
mas é indubitável que um deles é ideologicamente falso, uma vez que uma pessoa não pode ter dois documentos de identificação, com nomes diversos
, o que materializa a conduta típica do art. 299 do Código Penal.

Assim, tem-se que as circunstâncias da ação policial, a atitude reputada suspeita, a apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína), bem como de dinheiro, sem comprovação de origem lícita, somado aos seus antecedentes criminais, evidenciam que o denunciado comercializa drogas para auferir lucro fácil, que os entorpecentes apreendidos lhe pertenciam, e se destinavam ao comércio criminoso. De igual modo, tem-se que um dos documentos de identificação do denunciado, não obstante se apresente autêntico do ponto de vista material, apresenta elementos ideologicamente falsos.

Dessa forma, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração dos crimes de tráfico de drogas e falsidade ideológica, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia
ALECSANDLER CORRÊA RIVAROLA

ou AMARU ALEXANDER CORRÊA
como incurso nas penas do art.
33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e art. 299,
caput
, do Código Penal, c/c art. 61, inc. I, e art. 69 do Código Penal
, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas dos dispositivos mencionados. Por derradeiro, o parquet pugna pelo
PERDIMENTO
da
quantia em dinheiro
apreendida, no valor de
R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais)
, oriunda da traficância exercida pelo denunciado, em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas.
(...). (Id.
309236880
– p.

137
-142
).

Sobreveio a sentença julgando procedente
s
os pedidos da denúncia condenando o apelante

A
lecsandler

C
orrea
R
ivarola

pe
la
prática do
s delitos do
art. 33,
caput
, da Lei n.

11.343/06 e art. 299
,
caput
,
do Código Penal
.

Inconformada, a defesa interpõe o presente recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

a) Do p
l
eito de absolvição por ausência de provas:

A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e pugna pela absolvição do apelante com base no art. 386,
inc.
VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, a
pós detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal
não

merece acolhimento
.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do
B
oletim de
O
corrência
n.
2022.41300

(Id.
309236397
- p.
13-15);

Termos de Depoimento
s
n. 2022.8.26172
, 2022.8.26176
(Id.
309236397
– p. 16-
19
);
Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.57908 (Id.
309236397 -
p. 21);

Laudo Pericial
n.
3.14.2022.83290-01
(Id.
309236397
– p. 23-2
5
),
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2022.8.26198 (Id.
309236397
– p. 26-28);
Laudo Pericial da cédula de identidade n.
2.9.2022.49667-01
(Id.
309236864
– p. 60-65);
Relatório Policial n. 2022.13.66897 (Id.
309236866
– p. 66-76);
Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução Processual (Id.
309236921
–

p. 256-259)
e Relatório de Mídias (Id.
309236911
a
30923691
3).

Conforme
Laudo Pericial
n.
3.14.2022.83290-01
(Id.
309236397
– p. 23-25),
há
confirmação
de
que o material apreendido, consistente em
o 04 (quatro) porções com massa de 5,63 g (cinco gramas e sessenta e três centigramas), apresentaram resultado
positivo
para a presença de COCAÍNA,
enquanto
06 (seis) porções com massa bruta de 77,91 (setenta e sete gramas e noventa e uma centigramas), apresentaram resultado
positivo
para a presença de
Cannabis sativa L
. (MACONHA
)
.

Quanto à autoria, também restou sobejamente comprovada, principalmente pelo conjunto de evidências convergentes que demonstram seu envolvimento com a traficância de entorpecentes.

Durante a fase inquisitorial, os policiais militares
André
Luiz Ferreira de Souza
e

Nilton Cesar Alles
Metzler

prestaram declarações relatando os fatos que presenciaram na ocasião da ocorrência:

(...).
Que
esta
de serviço nesta data comandando a equipe de ROTAM 90, que em patrulhamento pelo bairro SANTA IZABEL, NA RUA ÍTRIO CORRÊA DA COSTA, foi avistou um indivíduo saindo da residência de no 1028; Que o
indivíduo
ao perceber a viatura policial, tentou retornar para o interior da residência; Que foi realizado a abordagem policial ao suspeito; Que durante a revista pessoal no suspeito, foi encontrado em posse do mesmo,
05 (cinco) porções pequenas de substancia análoga a maconha e a quantia de R$ 980,00 (novecentos e
oitenta reais)
; Que indagado o suspeito se haveria mais drogas em sua residência, ele confirmou que sim e que estaria dentro de um recipiente em
cima do guarda-roupas
; Que foi o depoente que ao proceder a busca na residência, no local informado pelo suspeito, foi encontrado
um recipiente de plástico, que continha um pedaço grande de substância análoga a maconha e 04 (quatro) porções pequenas de substância análoga a cocaína
; Que em entrevista o suspeito disse ser usuário de droga; Que após ser encontrado o entorpecente, foi solicitado documento de identificação do suspeito;
Que ele apresentou o RG em nome de ALECSANDLER CORREA
RIVAROLA
; Que durante as buscas no
interior da residência
,
f
o
i encontrado uma carteira de cor marrom, e dentro desta carteira estava um RG com a mesma foto do suspeito em nome AMARU ALEXANDER CORREA
, que está cortada no local da foto;

Que em relação ao dinheiro o suspeito justificou que é proveniente do seu trabalho
; (...).
(Id.

309236397
– p.
16-1
9
)
(grifos meus)
.

Em juízo o Policial Militar
da ROTAM,
André Luiz Ferreira de Souza
,

relembrou os
fatos da
seguinte maneira:

(...).

André Luiz:
Sim, senhor, eu estava em
r
onda, no bairro de Santa Isabel, onde na rua, nós vimos o cidadão aí e quando ele avistou a viatura, ele entrou rapidamente, tentou entrar rapidamente na sua residência, quando foi visto que estava meio suspeito pela reação dele, então resolvemos abordar.

Ministério Público:
Ele ia saindo quando viu a
guarnição
, tentou voltar?

André Luiz:
Isso.E nós achamos meio suspeito e resolvemos abordar.
Na revista pessoal,
com
ele foi achado cinco porções de
substância análoga
a maconha, indagado ao mesmo se
,
e um valor em dinheiro, 900 e poucos reais
.

I
ndagado ao mesmo se na sua residência havia mais, ele nos relatou que em cima do guarda-roupa em um recipiente de plástic
o
tinha mais substância entorpecente
. Então fizemos revista onde
o mesmo
relatou
onde estava
o restante do entorpecente, conseguimos então
, êxito em
achar um pedaço grande de maconha e alguma substância de análogo a cocaína
. Em revista ali
na residência consegui
mos
achar uma carteira de cor marrom e nessa carteira tinha uma identidade com a mesma foto dele
,
mas com nome diferente
. Diante dessa circunstância então nós resolvemos encaminhar o mesmo para a delegacia de polícia para as providências cabíveis.

Ministério Público:
Sargento, então na busca pessoal, cinco porções. O senhor falou que droga que era o mesmo que o senhor disse?

André Luiz:
É, maconha.

Ministério Público:

Isso na busca pessoal, estava no bolso dele, alguma sacola que ele levava
?

André Luiz:

Quem achou que foi o quarto homem que fez a revista naquele que estava no bolso, não me recordo não.

Ministério Público:

Não tenho certeza, ach
a
que estava no bolso.De qualquer modo, foi na busca pessoal que foi encontrada
?

André Luiz:

Foi na busca pessoal.

Ministério Público:

Tá
, e
ntão, aí ele próprio que falou que lá dentro vocês perguntaram, aí ele falou onde tinha mais dentro da casa, os senhores podem encontrar o restante lá.Lá era o que?Tinha mais maconha ou tinha outro tipo de droga também?

André Luiz:
Então, tinha maconha, um pedaço grande de maconha e uma quantidade de cocaína.

Ministério Público:
Ah,
tá
.

André Luiz:

Papel
otes
de cocaína.

Ministério Público:
Agora, essa história do documento, como é que foi? Vocês chegaram a solicitar a documentação dele e ele
,
e ele apresentou o documento
? O
u os senhores que encontraram lá? Como é que foi isso?

André Luiz:

O primeiro documento a gente solicitou o documento dele para fazer a checagem
. E
fez a checagem.Daí na revista, lá dentro da residência, nós encontramos essa carteira
,
e nessa carteira tinha outra identidade dele só com a foto dele, mas com outro nome, né
.

Ministério Público:

Ah,
tá
, então o documento é que há umas questões aí, Sargento, que às vezes tem detalhes assim jurídicos que que às vezes alteram um pouco a tipificação.

Se o indivíduo faz o documento, se ele usa documento.Então, por isso que eu estou, então ele aqui a denúncia fala que
,

foi solicitado ou que apresentasse o documento de identificação, mas que mesmo entregou o documento de identidade em nome de
Ale
cs
and
l
e
r
Correia Ri
v
arola
.Então isso o senhor confirma isso então, né?

André Luiz:

Sim senhor, ele nos entregou essa identidade aí.

Ministério Público:
Esse foi ele que entregou, os senhores pediram e ele entregou.

André Luiz:

Sim.

Ministério Público:

Aí na busca na residência é que os senhores encontram dentro da carteira esse documento que em nome de Amaru Alexander Correia, é isso?

André Luiz:

Isso, com a mesma foto dele
.

Ministério Público:
Então os dois tinham a foto dele, só com esses nomes diferentes.
O documento em nome de
Ale
cs
and
l
e
r
Correia Ri
v
arola esse ele apresentou.
Vocês pediram e
ele apresentou.O outro ele não apresentou.
Vocês que encontraram ali verificando o contrato da droga, foram fazer uma busca mais minuciosa, e dentro da carteira encontrado esse documento.

É isso então, né?

André Luiz:

Sim, senhor.

Ministério Público:
Sobre essa, tanto sobre as drogas, o senhor disse que lá era, dentro da casa era maconha e cocaína, que tinha.

André Luiz:

Isso.

Ministério Público:

Tanto sobre a droga e quanto do documento de identidade, esses dois documentos com a foto dele, nomes diferentes, ele disse, deu alguma explicação, por exemplo, a droga era dele, guardava para alguém, ia comercializar, não ia comercializar? Sobre os documentos, o que que ele disse?

André Luiz:

Então, a droga, ele falou que ele fazia o tráfico mesmo, né
.
Estava ali na redondeza, fazia o tráfico naquele naquela região
.
A identidade, ele contou uma versão lá que ele tirou duas identidades da primeira vez ele falou que é o pai
. O p
ai registrou uma coisa assim
,
pai registrou depois ele quis trocar de nome.
Parece uma coisa assim não está no
B.
O
.
, mas é o que eu me lembro, eu recordo. Ele quis trocar de nome e colocou esse
Am
aru aí, o
u

Ale
cs
and
l
e
r
.

Ministério Público:

Ok.E sobre a droga, o senhor disse que ele admitiu que a droga era dele toda, tanto a que estava com ele quanto a que estava na casa.
Ele admitiu que era dele e que estava comercializando mesmo. É isso que o senhor falou?

André Luiz:

Sim, senhor.

Ministério Público:
É que ele foi interrogado e no interrogatório dele já na delegacia, ele disse que não traficava, que na revista pessoal, vocês não encontraram nada aqui só dentro, só que ele falou que guardava a maconha
e cocaína
de
ntro de
sua residência e que é usuário
. E
que essas drogas
a
prendidas
,
as de dentro da casa, que seriam para uso pessoal dele e as que encontrou ali no bolso dele, como o senhor falou, essas ele negou. Mas o senhor não tem, então o senhor não tem, teria alguma dúvida?Não, de que foi
encontrado tanto as aquelas porções com ele, as cinco porções iniciais com dinheiro, como as outras lá, né?

André Luiz:

Não, não, não tem dúvida sobre isso não.

Ministério Público:

E também
quanto ao fato de ele ter admitido que comercializava, o senhor também não tem dúvida nenhuma quanto a isso?

André Luiz:

Não
.
Não, senhor.

Ministério Público:
O senhor já
o conhecia
, sargento?Não?

André Luiz:

Não, senhor.

Ministério Público:
Não, né? Então a abordagem decorreu,
e
le estava sozinho quando os senhores abordaram, não?

André Luiz:

A abordagem sim, estava sozinho. Sozinho.

Ministério Público:
Então é que os senhores receberam denúncia, foi assim
, vocês
iam passando, ele ia saindo, quando viu a polícia, voltou, aí chamou a atenção.É isso que motivou a abordagem, então, né?

André Luiz:

Sim, senhor.

Ministério Público:

Tá
certo. O senhor falou que não conhecia, que eu lhe perguntei.

André Luiz:

Não.

Ministério Público:

Sargento, muito obrigado pelo esclarecimento.(...).

(Id.
309236914
)
(grifos meus)
.

Em juízo, o policial
militar
Michell

Tralltiman
Santos Leite
, relatou
que
:

(...).

Michell
:

Boa tarde. Então, eu estava lendo aqui o B
.
O
.
aqui, eu lembro vagamente dos fatos aí.A gente estava
em
rondas normais ali, como o cotidiano nosso, que é
da
Polícia Militar fazer rondas
né. A
í na região ali do bairro Santos Isabel, a gente em patrulhamento nas ruas normais ali, vimos um cidadão saindo na porta da sua residência ali, até então normal. Só que o que levantou a atenção da nossa equipe foi que
,
assim que ele viu a viatura, ele mostrou o nervosismo e rapidamente ele já tentou voltar para dentro da residência dele. Foi quando o nosso comandante da nossa equipe foi e deu a voz de parada para ele
,
para fazer a abordagem nele.

Ministério Público:

O comandante era o sargento André Lui
z
?

Michell
:

Isso, isso.Aí deu a voz de parada para ele para iniciar a abordagem nele. Aí até então parou, fizemos, iniciamos a abordagem nele.
Aí no bolso dele foi localizado umas porções até então de substância análoga ali
né
. Acho que no caso acho que era maconha
.
Até então parecia suspeito de ser apenas questão de usuário. Só que
o que chamou mais atenção foi a
quantia de dinheiro
com ele.
Aí a gente já começou a suspeitar que podia ser além de usuário, que ele podia estar comercializando

Ministério Público:

Lembra quanto de dinheiro que ele trazia?

Michell
:

Eu vou, que nem eu falei para o senhor, eu vou, eu lembro porque eu li B
.
O
.
, mas no caso assim já faz tempo, eu não ia saber lembrar direito o valor. Sei que era uma quantia grande. Era uma
quantia grande de dinheiro
no bolso que ele estava. Aí o aí o nosso 01 comandante começou a indagar ele sobre
a
questão ali do dinheiro, da droga, se ele era usuário, se ele estava vendendo, tudo. E foi perguntado para ele se ele era a residência dele, se ele morava ali mesmo, e se ele tinha mais droga na casa dele. Aí ele não esboçou nenhum tipo de reação, nada. Se apresentou, falou o nome dele e tudo. Aí foi até, tipo assim, ele viu que ele tinha perdido, não negou nada, ele falou que até então ali que tinha mais um pouquinho de droga na casa dele e tudo
.

A
gente falou o seguinte a gente com você aqui a gente entrar na sua residência olhar se não tem mais droga a gente vai te conduzir com o que tiver aí de droga e provavelmente você vai ser enquadrado por usuário tudo
,
a gente explicou a situação para ele né até então né como a gente ia proceder com ele aí na residência dele lá junto com ele
,
a gente perguntou para ele aonde que tinha mais droga ele até respondeu onde tinha mais droga, e
le
fal
ou
, tem mais um pouco em cima do meu guarda-roupa. Aí era um pote de plástico, tinha um pote lá, aquele estilo, aqueles pote
s
de colocar doce. Aí tinha mais um pouco de droga lá, tudo. Aí perguntamos se tinha mais dinheiro na casa, tudo. Ele falou que não tinha mais dinheiro, era aquele que estava com ele. Aí a gente perguntou se tinha mais droga escondida na casa, ele falou que não, era aquela ali mesmo. Aí a gente deu uma olhada no guarda-roupa, tudo. Aí a gente achou uma carteira. Aí é uma carteira que tinha esse outro documento, só que esse outro documento que a gente achou na carteira dele não batia com o que ele apresentou para a gente, com o nome que ele falou para a gente. Aí a gente perguntou se era documento falso, tudo. Aí ele falou que é? Aí ele confessou, falou que era tudo e falou então a gente vai encaminhar tudo para a delegacia. Aí você explica lá para o delegado. Aí pegamos e encaminhamos ele junto com o documento, a droga e o dinheiro, tudo para a delegacia e assim foi.

Ministério Público:

E esse documento aí que estava diferente lá? Os dois tinham uma foto dele que o senhor falou, né?

Michell
:

Isso.

Ministério Público:

E o senhor lembra qual que foi o documento que ele apresentou para vocês?

Michell
:

Não, não, isso eu não vou conseguir lembrar.

Ministério Público:

Segundo a denúncia, primeiro vocês pediram e ele apresentou o documento com o nome de
Ale
cs
and
l
e
r
Correia Ri
v
arola
. E aí depois a denúncia disse que vocês encontraram na carteira dele esse outro em nome de Ama
r
u Alexande
r
Correia.O senhor parece que não lembra qual que ele apresentou primeiro e qual que encontraram depois?

Michell
:

Não, não.Isso eu não lembro. Eu não sei precisar para o senhor qual ele apresentou primeiro para a gente. Isso mesmo, está correto.

Ministério Público:

Tá
, mas um ele apresentou então e depois o outro vocês encontraram na carteira.

Michell
:

Isso.

Ministério Público:

Qual a explicação dele? Deu alguma explicação para isso ou não?

Michell
:

Ele falou simplesmente que ele tinha feito outro documento, só que a gente explicou para ele, mas você fez outro documento como se fosse uma segunda via, só que está com outro nome trocado. Isso aqui é, aí a gente explicou para ele, isso aqui é falsidade ideológica, você está fazendo um documento falso.

Ministério Público:

Olhando o documento lá, vocês que viram, é quase certo que ele foi objeto de perícia ali, mas assim, o senhor olhando assim a olho nu, o senhor conseguia vislumbrar que um seria assim, em princípio, falso ou eles assim, ou materialmente pareciam ser os dois autênticos, ou seja, ele ter tirado dois documentos?

Michell
:

Então, a gente, eu não, eu não consigo, eu olhando, eu não conseguia precisar qual era falso e qual não era. O que a gente achou estranho foi que nomes. Não era o mesmo nome, era dois documentos só que com nomes trocados, entendeu? Como se outros nomes, como se a gente ele
o abordasse
com um documento, ele não ia constar passagem para aquele documento. E se a gente
o pegasse
com outro documento, ele podia ter passagem e até questão de PP em aberta. Eu acho que a finalidade dele acho que era essa, no caso.

Ministério Público:

Pior é que nos dois tinha antecedente
s
, nos dois nomes.

Michell
:

É porque tipo assim, já tem caso da gente ter pego o cidadão e abordar ele, ele apresentar o nome do irmão dele e tipo assim, por eles ter quase a mesma idade, os mesmos pais, a mesma mãe, a gente checar e não ter nada e depois
descobrir que ele apresentou o nome do irmão dele que é um ano mais novo e depois checar ele com o nome certo dele, que é só o primeiro nome que mudava e o cara ter mais de 20 passagens, até
PP
em aberto.

Ministério Público:

Bom, e
voltando

a
droga
ali
, você lembra que droga que
estava
, o senhor ficava no bolso da camisa, é isso que o senhor falou?

Michell
:

Não, não, eu fui encontrado com ele na revista aí que nem eu falei para o senhor aí.

Ministério Público:

Tá
, que droga aqui, você lembra que droga que era?

Michell
:

Não, eu não
. Com ele
foi maconha, uns pedacinhos de maconha, tudo, coisa pouca.

Ministério Público:

E lá na casa também tinha maconha, tinha outro tipo de droga?

Michell
:

Isso, era mais maconha e um pouquinho só de pó, é porque a maconha é mais barata, geralmente o pó é bem mais caro, então eles têm mais facilidade para comprar e vender maconha, porque infelizmente
.

Ministério Público:

O
senhor disse que o senhor disse que no início
, q
uando encontraram a maconha com eles na busca do pessoal, que ele falou que era para o uso. Depois quando vocês encontraram mais dro
g
a lá dentro da casa, ele mudou a versão ou
continua
afirmando?

Michell
:

Não, ele falou, ele continua falando, ele continua, tipo assim, a versão dele é sempre a mesma, que é usuário, né?Só que aí não cabe nós
enquadrar
ele, né?

Ministério Público:

Sim, sim.Em algum momento ele admitiu que estava vendendo mesmo ou o senhor não lembra dele?

Michell
:

Não, não lembro. Não lembro
dele
admitir não.

Ministério Público:

Quem conversa
,
tem aquele contato que faz mais perguntas é o comandante normalmente, né?

Michell
:

Isso é que é uma, a equipe tem uma unidade de comando, né?Aí sempre o 01 da equipe e ele que tem essa frente de controlar.

Ministério Público:

Que no caso era o sargento André Luiz.

Michell
:

Isso, isso, isso.

Ministério Público:

Você já conhecia o cidadão aí ou não?

Michell
:

Não, não, nunca, nunca tinha visto ele.

Ministério Público:

Quer dizer que então a abordagem foi por causa dessa conduta que vocês acharam suspeita dele de voltar e ficar nervoso e aí vocês resolveram abordar, foi isso
?

Michell
:

É, porque até então, se o
cara
não deve nada para a polícia, não tem por

que ele ficar com medo de ver uma viatura de polícia. Aí a gente, tipo assim, a gente sabe os bairros que
a gente patrulha. Geralmente, quando a gente patrulha nas regiões, a gente já sabe o que mais tem naquela região, seja a questão se é chance mais de tráfico. O
u
roubo, entendeu? Geralmente nas áreas nobres é mais questão de roubo, de alguém estar vindo roubar ali nas áreas nobres.
Aí geralmente quando a gente entra mais para os bairros mais afastados, a gente sabe que é mais situações de tráfico. Aí o nervosismo dele ali, tipo assim, a gente achou que é duas coisas, ou ele está com droga ou ele está com arma, ou ele está com um
a PP
em aberto. Vamos ver o que que é. Aí nisso ele estava com droga.

Ministério Público:

Tá
certo.Obrigado,
policial
pelo esclarecimento.
(...).
(Id.
309236914
)
(grifos meus)
.

O apelante
ALECSANDLER CORREA RIVAROLA

ou
AMARU ALEXANDER CORREA
,

em depoimento na delegacia, relatou que:

(...).
Que tem os dois documentos devido ao seu pai na infância ter roubado ele de sua avó; Que não sabe como o seu pai conseguiu registra
-
lo também, mas sabe que ele tem no cartório de Campo Grande um conhecido, e registrou em nome de ALECSAND
L
ER e a
sua
genitora já o havia registrado como Amaru;

Que fez as duas identidades, pois foi fazer um curso de segurança e a
polícia
federal disse que ele tinha que optar por um nome e não reteve o documento; Que a certidão de nascimento em
nome
de ALECSAND
L
ER CORREA RIVAROLA está em sua casa e que a outra em nome de AMARU ALEXANDER CORREA,

ficou retida no cartório quando o interrogado marco
u
o casamento; Que a carteira de identidade em nome de Amaru estava em sua carteira no bolso quando
o
s policiais militares o abordaram e a mesma esta rasgada devido seu filho ter recortado e a de
Alecsand
l
er
é à que estava debaixo do colchão do interrogado, logo acha que os policias se confundiram; Que é usuário de droga e que a droga apresentada nesta central de flagrante é para uso pessoal; Que estava saindo de sua casa quando os policiais o abordaram; Que não tinha
nenhuma
droga consigo, mas relatou os policiais que tinha droga em sua casa e apontou o local em que estava, sendo esta droga apreendida maconha e
cocaína
; Que disse a eles que a droga era para o seu uso; Que o dinheiro é devido ao seu trabalho vendendo
baguncinha
; Nada mais disse,
(...). (Id.
309236397
– p. 26-28).

Em juízo, o apelante
ALECSANDLER
CORREA RIVAROLA

ou
AMARU ALEXANDER
CORREA
,

relatou
que:

(...).
Juíza:

Qual o nome completo do senhor?

Alecsand
l
er
(Amaru):

Na verdade, na verdade, meus dois documentos são originais.Eu tenho dois nomes.O primeiro, eu sou casado, uns quatro filhos meus são registrados no mesmo nome Amar
u
Alexande
r
C
ô
rrea e o segundo nome
Ale
cs
and
l
e
r
Correa Rivarola
.
Os dois documentos e os dois registros completos foram feitos no
Santos, deixa eu ver aqui, foram feitos na Santos Pereira, no
cartório Santos Pereira
.
Tanto é que eu tenho um tio meu que hoje ele é aposentado, ele trabalhava dentro desse cartório lá em Campo Grande e o meu pai teve uma briga com a minha mãe, aí ele me tomou da minha mãe e me registrou novamente.
Eu, como uma pessoa que já era no nível de maior, se dizendo assim, eu fiz a bagunça na minha vida. Peguei e tirei a identidade do segundo registro, como
Ale
cs
and
l
e
r
Correa Rivarola
, mas na verdade o meu nome mesmo para o meu que é registrado nos meus filhos é Amar
u
Alexande
r
Correia
tá
entendendo
. E
eu peço a força da Justiça para
mim
resolver isso
,
porque até hoje eu não tive entendeu
,
como eu resolver isso porque eu trabalho com salgado vendo salgado entendeu
,

e
u mesmo faço meu salgado
.

Juíza:
Mas o senhor usa os dois documentos?

Alecsand
l
er
(Amaru):

Os meus dois documentos são originais os dois são tudo originais
. M
as eu não uso. Até hoje eu não fiz nome em banco, não comprei terreno, não comprei carro, não adquiri nada. A casa que eu moro é a casa da minha mãe. É a casa pessoal da gente, mas é da minha mãe a casa.

Juíza:
Mas foi o senhor que fez esses dois documentos?

Alecsand
l
er
(Amaru):

Sim, na época eu era bem novo, eu fiz do
Ale
cs
and
l
er
. Na época eu era bem novo, entendeu? Eu fiz até curso de segurança com o nome de
Ale
cs
and
l
e
r
Correa Rivarola
, eu trabalhei até de segurança. Entendeu? Eu era descabeçado, aí logo mais tarde eu
casei
, fiquei com o meu documento normal, entendeu? Mas está aqui eu comprovo. Os dois documentos são originais desse mesmo cartório, Santos Pereira.

Juíza:
Mas cartório não faz certidão de RG.

Alecsand
l
er
(Amaru):
Não, eu fiz o RG aqui mesmo no Mato Grosso do Mato Grosso de Cuiabá aqui.

Juíza:
Então o senhor fez os dois
RGs
aqui então?

Alecsand
l
er
(Amaru):

Eu tinha um já feito, certo? O outro eu fiz por motivação errada, mas não cometi nada,
nenhum, nada errado.
Nenhum delito de compra, de terreno, carro ou mesmo abrir aquela conta enorme
em
banco, pegar empréstimo. Não, não, eu não fiz.
E
ntendendo
,
aqui os dois ou é
tá
aqui o eu tenho até o a certidão do
Ale
cs
and
l
er
aqui ó original entendeu
.

A
í o nome docartório Santos Pereira e os dois aí comigo
.

Juíza:
Qual a idade do senhor e a data de nascimento
?
Me informa
pra

mim, por favor
.

Alecsand
l
er
(Amaru):
E
u estou pegando aqui
, é d
ia 9
.

Juíza:
O senhor não sabe a data que o senhor nasceu?

Alecsand
l
er
(Amaru):
É 07/10/81, só que eu estou vendo certinho aqui.Tem que passar certinho.

Juíza:
Em cada documento é uma data?

Alecsand
l
er
(Amaru):
Não, é a mesma data. Mesma data.

Juíza:
Qual que é o nome d
a

mãe
do senhor?

Alecsand
l
er
(Amaru):
Fátima. Fátima de Oliveira Correia.

Juíza:
Qual o estado civil do senhor?

Alecsand
l
er
(Amaru):
Eu sou casado.

Juíza:
Qual a profissão?

Alecsand
l
er
(Amaru):
Eu faço salgado, faço salgado, eu vendo salgado, eu mesmo faço a produção e vendo.

Alecsand
l
er
(Amaru):
O senhor é natural de onde?

Juíza:

Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Alecsand
l
er
(Amaru):

Só que eu já moro aqui já tem trinta anos, né?

Juíza:
O senhor é casado, solteiro, con
vive com alguém
?

Alecsand
l
er
(Amaru):
Solteiro, eu
tô
solteiro, tanto é que tem dois filhos meus novinhos, que é um casal,
estão
lá no Acre. Meus filhos, mando
a pensão
deles, eu faço tratamento de
insulina
do meu filho que ele é diabético, mais novo. Então eu estou sempre mandando o dinheiro dele.

Juíza:
Qual que é a média de rendimento do senhor?

Alecsand
l
er
(Amaru):
Do meu salgado?

Juíza:
É, q
ual o valor que o senhor tem por meio de sobrevivência, como o senhor sobrevive?

Alecsand
l
er
(Amaru):
Três mil três e quinhentos é que eu vendo muito fiado né
.

A
í cai assim 1
.
700
,
1
.
800 porque eu compro os meus itens eu compro num lugar só que é o Atacadão
,
aí eu junto meu dinheiro só que eu tenho um problema eu digo para vocês assim meritíssimo é eu sou alcoólatra
sou maconheiro
entendeu
.
E quando os policiais entraram aqui eles fizeram um ótimo trabalho
,
porque eu tenho uma pergunta assim
.

Juíza:
S
ó um minuto
.

A
gente
tá
fazendo um interrogatório em relação a primeira parte que é o pessoal depois a gente vai entrar no mérito
.

Alecsand
l
er
(Amaru):
T
á
bom
.

Juíza:
A
í eu quero
,
eu queria que o senhor respondesse o que eu perguntei para o senhor
.

Alecsand
l
er
(Amaru):
Me desculpa me p
erdoe
.

Juíza:
P
ode falar
.

Alecsand
l
er
(Amaru):
Então, minha renda é essa.Eu vendo mais em oficinas, entendeu?Em firmas, trabalho de segunda a segunda, sábado e domingo não, entendeu?Aí

eu deixo um dinheirinho guardado para
mim
fazer minha compra no atacadão de final de semana, que é sábado e domingo, que aí eu faço a produção a mais e guardo do meu freezer e vou trabalhando devagarinho.

Juíza:
Em relação, o senhor tem pessoas que dependem do senhor financeiramente?

Alecsand
l
er
(Amaru):
Tem.Tem os meus dois filhos, que é o casalzinho que mora no Acre, com a mãe deles, que é essa dona que eu fui casado.Eu
casei
aqui mesmo, na Arena Pantanal, que é o mesmo nome do Amar
u
Alexande
r
Correia. E tem minha filha que mora com a avó dela, que é o policial Arruda. Ela também, de vez em quando, eu mando um dinheirinho para ela. Entendeu? E tem meu filho lá em
Várzea
Grande, que já é de maior, eu já sou avô, de vez em quando também eu
ajudo ele
.

(...).

Juíza:
Já foi preso ou processado antes?

Alecsand
l
er
(Amaru):
Eu já fui preso sempre por um negócio de briga, entendeu? Casos de discussão, entendeu? Só fora de roubo.

Juíza:
O senhor responde processo além desse de hoje?

Alecsand
l
er
(Amaru):
Agora não, agora não. Agora eu tenho só um negócio aqui que a minha filha não está mais morando comigo, que eu
decidi

ela
morar com o avô dela, que o avô dela é policial militar.

Juíza:
Só assim eu quero saber se o senhor responde a outros processos criminais ou não?Só o que eu quero saber.

Alecsand
l
er
(Amaru):
Não.

Juíza:
O senhor tem algum tipo de vício, drogas, bebidas?

Alecsand
l
er
(Amaru):
Bebida e maconha.

Juíza:
É, o senhor usa há quanto tempo?

Alecsand
l
er
(Amaru):
Eu já uso já tem seis anos, sete anos, não, sete anos,
e
u já te
nho
oito anos, já tem oito anos.Eu já uso os três, é bebida, maconha
e
pó.Eu não vou mentir.

Juíza:
O senhor usa direto ou de vez em quando?

Alecsand
l
er
(Amaru):
É
só
final de semana mesmo, só final de semana mesmo.

Juíza:
Em relação aos fatos
na
narrados

na denúncia envolvendo o senhor, esses fatos são verdadeiros?

O senhor pode dizer o que aconteceu?

Alecsand
l
er
(Amaru):
Os policiais?

Juíza:
É.

Alecsand
l
er
(Amaru):
Com certeza, é verdadeiro, com certeza e fizeram um ótimo trabalho dentro da minha casa, porque eu saí para fora para desligar o cavalete de água, porque minha caixa não tem boia. Aí quando eu
vi eles
, com certeza eles viram assim que eu estava entrando, eles entraram, fizeram um ótimo trabalho, eles entraram, entendeu? Eu expliquei como eu tinha esses nomes.
Tinha
150 reais guardado era para fazer minha compra no Atacadão só que eu mesmo mostrei falei eu tenho uma
quantia
de maconha no meu guarda-roupa
,
sou usuário momento algum encostaram desde mim nós fizeram um ótimo trabalho entendeu fizeram um ótimo trabalho.

Juíza:
O senhor
,
foi encontrado drogas com o senhor
?

Alecsand
l
er
(Amaru):
Foi encontrado e mesmo tempo segundo eu narrei para eles que tinha mais sim. Falei para eles no meu guarda
-
roupa tem mais, entendeu? Para não dificultar o serviço profissional deles.

Juíza:
O senhor não estava comercializando, então?

Alecsand
l
er
(Amaru):
Não, não, não.Ah, eu não tenho.Eu não tenho esse cunho não. Deus me livre.Primeiro que eu,
vixe
, jamais.

Juíza:
Eu passo a palavra ao Ministério Público.

Ministério Público:

Boa tarde. Como é que é o nome que o senhor se chama?É Amaru?

Alecsand
l
er
(Amaru):
É Amaru Alexande
r
Correia.

Ministério Público:
Amaru, só uma coisa que eu não entendi em relação a esses documentos. O senhor disse que sua mãe registrou como Amaru, certo?

Alecsand
l
er
(Amaru):
Certo.

Ministério Público:
E que seu pai, por divergência lá, ele registrou como
Ale
cs
an
d
l
e
r
, mas que o senhor não gostava desse nome, é isso, senhor?

Alecsand
l
er
(Amaru):
Porque ele tinha separado da minha mãe.E aí, como ele não é meu pai de sangue, é pai só dos meus outros irmãos, aí eu
decidi
na época, entendeu?

Vim morar com ela, só que ele já tinha feito, eu já tinha já esses dois registros.Só que a gente, né, moleque, eu peguei.

Ministério Público:

Não, o senhor tinha o registro
.
Mas o registro normalmente não é a gente que faz, é os pais que fazem normalmente.Agora, por que se o senhor não
gostava de um nome e resolveu usar o outro que o senhor gostava, por que fazer o outro documento com o nome que o senhor não usava, que o senhor não gostava?

Alecsand
l
er
(Amaru):
É, na época, cabeça de moleque,
entendeu,
eu extrapolei meritíssimo, eu extrapolei, entendeu?
Mas em nenhum momento esses dois.Nessa vida, com esses dois documentos originais que eu estou
narrando
, eu não comprei carro, eu não tenho moto, eu não tenho nem, eu não mexi com isso, entendeu?

Ministério Público:
A polícia disse que no senhor diz que o nome que o senhor gosta é o de Amaru, não é isso?

Alecsand
l
er
(Amaru):
Estou casado na Arena
Pantanal.

Ministério Público:
A polícia disse que quando pediu o documento do senhor, o senhor usou outro documento,
Ale
cs
and
l
er
.

Alecsand
l
er
(Amaru): E a
o mesmo tempo eu mostrei para eles, eu mostrei para eles, eu tenho outro nome, eu mostrei para eles. Eu tenho uma dificuldade, até eu sei que eu quero acertar isso aí com a Justiça, eu quero atender.

Ministério Público:
Tudo bem, obrigado, seu
Amaru
. Nada, nada.(...).
(Id. 309236914)
(grifos meus)
.

Em síntese, o
apelante, identificado como
Alecsand
l
er
C
orrea
R
ivarola

ou
Amaru
A
lexander
C
orrêa
,
negou a prática do tráfico, afirmando que a droga se destinava ao seu próprio consumo, devido à sua dependência de álcool e entorpecentes. Alegou não ter nenhuma droga consigo no momento, mas reconheceu e indicou o local onde estavam as substâncias apreendidas, maconha e cocaína. Sustentou que o dinheiro apreendido provinha da venda de salgados, atividade que exerce como meio de sustento. Admitiu possuir duas carteiras de identidade (RG) originais, esclarecendo que utilizou o nome
Alecsand
l
er
em cursos e empregos antigos, mas atualmente adota apenas o nome Amaru.

Importa ressaltar, ademais, que os depoimentos prestados pelos agentes estatais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, possuem presunção relativa de veracidade. Nesse caso, foram prestados de forma coerente, lógica e isenta de contradições, não havendo qualquer sinal de abuso de poder ou vício processual.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
(...) os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (...).
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024).

Note-se que o
s
policia
is

mencionados
prest
aram
depoimento
s
coerente
s
,
consistentes
e detalhados em ambas as fases do processo, descrevendo minuciosamente as circunstâncias em que ocorreu a prática do delito.

Registre-se que a jurisprudência pátria desde há muito fixou o entendimento de que não se pode desmerecer as palavras de agentes de segurança pública apenas em razão de sua condição profissional.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO LASTRO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES. DENUNCIAS PRETÉRITAS. TRABALHO INVESTIGATIVO REALIZADO PELA POLÍCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. VARIEDADE DE DROGAS FRACIONADAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A MERCÂNCIA
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. -
As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios
, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de
suas alegações. “
Se comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, o decreto condenatório deve ser mantido, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas
. 2-
Os depoimentos de agentes policiais, desde que coerentes e harmônicos entre si e com os elementos probantes (testemunhal e documental), constituem prova idônea a sustentar o decreto condenatório
. (TJMG. Apelação Criminal APR 10079140336128001, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris
Boccalini
. 3a Câm. Crim. Julgamento em 23.08.2016. Publicação em 06.09.2016). -
as
provas carreadas aos autos são por si só fortes, ficando evidenciada a prática do crime e, a defesa, data vênia, não logrou êxito em desconstituí-las, senão com ilações insustentáveis, que não permitem a absolvição
ou a desclassificação para o uso. (TJPB – 0802459-19.2024.8.15.2002, Rel. Gabinete 06 - Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, publicado em 19/12/
2024
). (grifos meus).

No caso em análise, o conjunto probatório confirmou as provas obtidas em ambas as fases do processo. Os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que durante revista pessoal ao acusado e em sua residência foi apreendida uma variedade e quantidade significativa de entorpecentes (Id. 309236397 – p. 21, 23-25), consistindo em 77,91 gramas de maconha e 5,63 gramas de cocaína, sendo esta última uma substância amplamente reconhecida pela jurisprudência como de alto poder viciante e destrutivo. Além disso, foi apreendida a quantia de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) em dinheiro com o acusado. Tal circunstância não permite presumir que as substâncias se destinassem ao consumo próprio; pelo contrário, indicam claramente sua destinação ao comércio ilícito.

C
onsta
nos autos
o Relatório Policial n
.
2022.13.66897 (Id. 309236866 – p. 66-76), lavrado pelos investigadores da Polícia Civil Ricardo Cesar Mota Alves e Ricardo Dalla Nora,
que, após coletarem informações do apelante, concluíram que:

(...). Conforme apurado por esta equipe o suspeito, seja utilizando o nome de ALECSANDLER CORREA RIVAROLA ou o nome AMARU ALEXANDER CORREA há anos está envolvido com entorpecentes, tendo sido conduzido diversas

vezes pela polícia e em muitas das ocorrências, principalmente quando se tem os

familiares do mesmo como vítimas, sempre o apontam como usuário de entorpecentes

e pessoa agressiva que causa temor em seus familiares e vizinhos.

Quanto a conduta criminosa do suspeito verificamos que, desde o ano de

2021, praticar crimes “menores” (injurias, ameaças e furtos) além de se envolver na

mercancia de entorpecentes onde passou a manter contado com criminosos integrantes

de facções criminosas (B.O PM no 2021. 136521) o que nos leva a crer que segue na

mercancia ilícita, mesmo que seja apenas para sustentar o vício, principalmente pelo

fato de não se encontrar em nenhuma atividade formal de trabalho até a presente data,

conforme apurado em entrevistas a vizinhos, tais informações corroboram com as

informações trazidas aos autos pelos Policiais Militares.

Além disso, o apelante tentou enganar os policiais fornecendo informações incoerentes sobre sua identidade, utilizando duas carteiras de identidade (RG), configurando falsidade ideológica. Soma-se a isso o extenso histórico criminal (Id. 309236921 – p. 256-259) em ambos os nomes,
Alecsand
l
er
Correa Rivarola e Amaru Alexander Corrêa, bem como o Relatório Policial n
.
2022.13.66897 (Id. 309236866 – p. 66-76), que evidencia sua dedicação à atividade criminosa. O conjunto de provas produzidas reforça a tentativa do acusado de se esquivar da acusação de tráfico de drogas.

Embora o apelante tenha apresentado sua versão dos fatos e assumido a propriedade das drogas apreendidas, a defesa não trouxe qualquer prova que pudesse corroborar sua alegação de inocência, nem refutar os depoimentos prestados pelos policiais militares, os quais se revelam consistentes e idôneos.

Ademais, é consolidada a orientação da Corte Superior no sentido de que a subsunção típica independe da efetiva prática de atos de
mercancia da droga, uma vez que o crime de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos descritos no tipo penal.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 33, § 4o C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES - DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL - GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS - REJEIÇÃO -
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO
- MÉRITO

- PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO - DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL - EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. (...). Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.
In
casu
, os investigadores da polícia civil (...) procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal
.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/
2024
) (grifos meus).

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...). as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33,
caput
, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...). (
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/20
24
,
DJe
de 24/05/20
24
) (grifos meus).

Diante do exposto, o conjunto probatório é consistente e convergente, não restando dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito, o que torna inaplicável a absolvição. A versão apresentada pelo apelante é isolada, sem respaldo fático ou documental, sendo incompatível com as circunstâncias do crime. O pedido de absolvição não deve ser acolhido, pois conforme o artigo 33 da Lei n
.
11.343/06, a simples prática de atos como o transporte e a guarda de drogas, juntamente com a quantia de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), já caracteriza o tráfico de entorpecentes, sendo suficiente para a configuração do delito.

Assim
, mostra-se inviável a pretensão absolutória, sendo plenamente mantida a condenação imposta na origem.

b) Do regime inicial de cumprimento da pena
:

A defesa
requer, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
, sustentando que a reprimenda
aplicada – 0
7 (sete) anos de reclusão – não ultrapassa 08 (oito) anos e que, em tais
circunstâncias, a imposição do regime fechado violaria os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Entretanto,
não lhe assiste razão
.

Ao fixar o regime fechado, o magistrado consignou:

(...). Nos termos do art. 69 do Código
Penal[
4], efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para a réu
ALECSANDLER CORRÊA RIVAROLA ou AMARU ALE XANDER CORRÊA
, em
07 (sete) anos de reclusão e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa
, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no
art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a reincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO
. (...).
(Id.
309236923
)
(grifos meus)
.

O art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal estabelece que, em regra, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito), iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto. Todavia, a norma deve ser interpretada em consonância com o § 3o do mesmo dispositivo, que faculta ao
julgador a fixação de regime mais gravoso diante das circunstâncias judiciais e da reincidência.

No caso em apreço, o apelante possui múltiplas condenações anteriores (Id. 309236921 – p. 256-259),
não ostenta bons antecedentes e se dedica
a
atividades criminosas,
tanto que
utilizando o nome de ALECSANDLER CORRÊA RIVAROLA consta como reincidente com condenação transitada em julgado pela prática do crime de porte de arma de fogo, sob o executivo de pena n
.
0028532-45.2018.811.0042
(SEEU)
. Além disso,
com
o nome de AMARU ALEXANDER CORRÊA verifica-se
que responde
a uma ação penal pela prática do crime de violência doméstica, conforme autos n
.
0043662 41.2019.8.11.0042, perante o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
de Cuiabá (MT)
. Tal circunstância
configura
reincidência
e maus antecedentes
,
devidamente reconhecida e
valorada na sentença, o que, por si só, justifica a fixação de regime inicial mais severo.

A jurisprudência deste Sodalício é no sentido de que
oregimeinicialfechadoé adequado quando o agente é reincidente e a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (...).
(N.U 1015121-73.
2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025, publicado no DJE 03/07/2025).

Ainda, sobre este tema, este Tribunal decidiu:

(...) 4.
É cabível a fixação doregimeinicialfechadopara início de cumprimento da pena quando o condenado for reincidente e a pena aplicada for superior a 4 anos de reclusão
, nos termos do artigo 33, § 2o, "a", do Código Penal. (N.U 1001477-63.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/
2025
) (grifos meus).

(...) 3.
A reincidência justifica a fixação de regime inicial fechadopara o cumprimento da pena, mesmo quando o
quantum
da pena autorizaregimemais brando
”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
LIV; CP
, art. 59; CPP, art. 386, incisos V e VII; Lei n.o 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, 35 e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 959.803/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025; TJMT, N.U 1002380-20.2024.8.11.0013, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 22/4/2025, DJE 25/4/2025; STJ,
AgRg
no HC 889.058/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/4/2024, DJE 26/4/2024. (N.U 1002332-20.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/
2025
) (grifos meus).

Assim, não subsiste a pretensão defensiva de substituição do regime fechado por outro mais brando, pois além de amparada pela literalidade da norma penal, a fixação do regime mais severo encontra-se devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, revelando-se proporcional e ajustada à gravidade do delito perpetrado, o
quantum
da pena e à reincidência do réu.

Portanto, a imposição do regime fechado mostra-se legal, adequada e devidamente motivada, restando afastada a tese defensiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

A
lecsand
l
er

C
orrea
R
ivarola
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

O juízo da Execução Penal deve determinar a realização de perícia no recorrente para assegurar sua exata
identidad
e.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025